Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-73.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002020-73.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[H. R. T. D. S. - CPF: 709.422.081-29 (APELANTE), BRUNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 703.629.101-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), H. R. T. D. S. - CPF: 709.422.081-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 703.629.101-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO ORTOPEDISTA, INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, E LEITO DE ENFERMARIA E/OU UTI PARA INTERNAÇÃO
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que
julgou procedente
o pedido inicial
e
condenou

o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT
a submeterem, em 30 (trinta) dias, a criança
H. R. T. D. S.
substituída pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
à realização de consulta médica com cirurgião ortopedista e, posteriormente, o tratamento cirúrgico, caso se fizer necessário, fornecendo ao menor, ainda, a internação em leito de enfermaria e/ou UTI, além de demais consultas, exames e medicamentos, inclusive fora do domicílio (TFD), caso em que deverão, os demandados, fornecerem, também, transporte, estadia e alimentação ao Autor e seu acompanhante.

A Magistrada
a quo
declarou extinto

o feito com

resolução do mérito
,
conforme prevê o artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, e entendeu como
i
ndevida

a condenação de quaisquer dos Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em face à sua autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária)
, nos termos da Súmula 421/STJ e em similitude ao entendimento jurisprudencial perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça. (Ids.
102037466 - Pág. 1 a 102037466 - Pág. 13).

Nas razões recursais pugna a Defensoria Pública Estadual, pela reforma da sentença objurgada, para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde /MT sejam condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial, bem como extraordinário. (Ids. 102037468 - Pág. 1 a 102037468 - Pág. 18).

Devidamente intimados, o Município de Campo Verde e o Estado de Mato Grosso apresentaram as Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo. (Ids. 102037472 - Pág. 1 a 102037472 - Pág. 3 e Ids. 102037474 - Pág. 1 a 102037474 - Pág. 4).

Em que pese os autos não terem sido remetidos com vista à

Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
H. R. T. D. S.
substituída pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizou em 11/06/2021, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1002020-73.2021.8.11.0051 em desfavor do Município de Campo Verde e Estado de Mato Grosso, visando disponibilizarem a
consulta médica com cirurgião ortopedista e, posteriormente, o tratamento cirúrgico, caso se fizer necessário, a internação em leito de enfermaria e/ou UTI, além de demais consultas, exames e medicamentos, inclusive fora do domicílio (TFD), com transporte, estadia e alimentação.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida em 17/06/2021 (Ids. 102034645 - Pág. 1 a 102034645 - Pág. 9), pela Magistrada
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 02/08/2021, quando da procedência da inicial. (Ids. 102037466 - Pág. 1 a 102037466 - Pág. 13).

Vejamos a parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT a submeterem, em 30 (trinta) dias, a criança HUGO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS à realização de consulta médica com cirurgião ortopedista e, posteriormente, o tratamento cirúrgico, caso se fizer necessário, fornecendo ao incapaz, ainda, a internação em leito de enfermaria e/ou UTI, além de demais consultas, exames e medicamentos, inclusive fora do domicílio (TFD), caso em que deverão, os demandados, fornecerem, também, transporte, estadia e alimentação ao autor e seu acompanhante.

Por corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, e, TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência outrora deferida nos autos.

SEM custas, de acordo com o art. 724, caput, da CNGC e artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/04-CM.

Nos termos da S. 421/STJ e em similitude ao entendimento jurisprudencial perfilhado hodiernamente pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, entendo como INDEVIDA a condenação de quaisquer dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em face à sua autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária)[1] .

Sendo factível concluir que a condenação não ultrapassará o limite de 500 (quinhentos) salários-mínimos, DEIXO de proceder à remessa necessária, com fulcro no art. 496, § 3o, inciso II, do NCPC.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE, encaminhando-se com a cópia da sentença os documentos necessários, a fim de possibilitar o imediato cumprimento desta decisão.

CUMPRA-SE, com urgência, servindo a presente sentença como mandado de intimação do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT por intermédio do sistema PJe
..”

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, que se restringe a condenação ou não do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”
. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)” (Destaquei).

A vedação está prevista ainda na Emenda Constitucional no 80/2014.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA – APLICABILIDADE DA EC No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). 2 – Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0004984-48.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021